Tribunal: TJDFT
Processo: 0748563-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748563-17.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO MARIANO FARIAS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Indefiro o pedido de homologação do acordo de ID 23319434, haja vista a limitação da matéria devolvida a esta instância recursal. A realização de transação entre as partes faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. ISTO POSTO, julgo prejudicado o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator